Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013905-43.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA
PACIENTE: CILSO MÁXIMO DA FONSECA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CILSO MÁXIMO DA FONSECA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 1001071-78.2021.811.0009.
O impetrante sustenta a inépcia da inicial acusatória, asseverando que a narrativa constante na denúncia não “precisou a data em que o crime teria se dado, o que, sem dúvida, não permite a devida produção de provas por parte do réu, ou seja, inviabiliza-se uma investigação defensiva capaz de provar a inocência do acusado” (sic.).
Ao final, postula, liminarmente, o trancamento da ação penal movida em face do paciente, considerando a inépcia formal da denúncia [doc. digital n. 96602460].
É a síntese do necessário.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, pesa contra o paciente, CILSO MÁXIMO DA FONSECA, a prática do crime de estupro de vulnerável, praticado, em tese, contra a vítima, Vanessa Danieli Almeida da Silva Lopes, de apenas 10 (dez) anos de idade.
O paciente teve sua prisão preventiva representada pela autoridade policial e, posteriormente, decretada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Colíder/MT, justificada na garantia da ordem pública.
No decisum o juiz singular ressalvou a periculosidade do paciente, em razão do modus operandi desempenhado na conduta delitiva, aliado ao histórico criminal dele, denotando que ele, à época, possuía histórico de agressões e ameaças, registradas em outras ocorrências policiais.
O advogado [Carlos Felipe Alves Moreira OAB/MT n. 28.739], impetrou, perante este Sodalício, a ordem de Habeas Corpus sustentando que: 1) a custódia cautelar carecia de fundamentação idônea, bem como não apresentava os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis em favor do paciente, caberia a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, I e III, do Código de Processo Penal.
A ordem, distribuída sob o n. 1010121-58.2021.811.0000, e por mim relatada, foi julgada e parcialmente concedida, à unanimidade, por esta Primeira Câmara Criminal, ficando assim ementada:
“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONCESSÃO DA LIBERDADE ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI OUTRO REGISTRO CRIMINAL APENANDO-O COM DETENÇÃO – ACUSADO COM ENDEREÇO FIXO E PROFISSÃO LÍCITA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo demonstração de base empírica idônea que justifique sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do artigo 312, do Código de Processo Penal ou de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.
A primariedade e as condições pessoais favoráveis devem ser sopesadas em favor do paciente, que tem um único registro criminal, por crimes apenados com detenção [art. 129, caput, c/c o art. 14, II; 147, caput; e 163, todos do Código Penal], sem ainda a realização de audiência preliminar no Juizado Especial Criminal de Colíder/MT.
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, prejudicará a instrução processual ou que ofenderá a integridade física da vítima, autoriza a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares menos gravosas”
No presente mandamus, o impetrante busca o trancamento da ação penal movida em desfavor do paciente, sob a alegação de que a denúncia – por não precisar a data exata que o crime ocorreu – obsta o exercício da ampla defesa, ferindo as disposições contidas no artigo 41, do Código de Processo Penal.
O pedido não comporta provimento.
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a inicial acusatória:
“FATO 01 – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
1. Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que nas semanas que antecederam o dia 1o de maio de 2021, na residência situada na Rua Violeta, n. 395, bairro Maria Antônia, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado Cilso Máximo da Fonseca, com consciência e vontade, teve conjunção carnal com a vítima V.D.A.S.L, de 10 (dez) anos de idade e, portanto, menor de 14 anos à época dos fatos.
1.1. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, a vítima V.D.A.S.L se deslocou até a residência de seus familiares, situada ao lado da casa do denunciado Cilso Máximo da Fonseca, para buscar chá. Chegando lá, não havendo ninguém na residência, a vítima adentrou no quintal e passou a colher as ervas no jardim, ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado Cilso Máximo da Fonseca, vizinho de seus parentes, o qual, com violência, puxou-a pelo braço dizendo para não gritar, caso contrário iria se arrepender. Ato contínuo, o denunciado conduziu a vítima até o interior de sua residência, jogou-a em cima da cama, arrancou as suas vestes e, após despir-se, abriu as pernas da vítima e passou a com ela manter relações sexuais, praticando conjunção carnal.
1.2. Ao longo do ato, sentindo muitas dores em seu abdômen, a vítima V.D.A.S.L chorava, o que não bastou para que o denunciado cessasse a conduta. Ao terminar o ato sexual, o denunciado Cilso Máximo da Fonseca disse à vítima para não contar nada a ninguém, senão faria mal a todas as pessoas que ela amava. Disse ainda que deixaria R$ 50,00 (cinquenta reais) na caixa do correio da casa da declarante e que, futuramente, caso a vítima desejasse voltar e novamente ter relações sexuais com ele, pagaria a ela mais R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ocasião em que a vítima V.D.A.S.L vestiu suas roupas e retornou chorando até sua casa, não contando nada a ninguém por justamente temer que o denunciado concretizasse a grave ameaça prometida.
1.3. O fato foi desvendado dias depois de seu acontecimento, após o denunciado ter deixado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) na caixa de correio da casa da vítima, conforme havia prometido. Com o valor, a vítima V.D.A.S.L comprou chocolates e, quando questionada pela sua mãe, Sra. Patrícia Almeida da Silva, acerca da origem do dinheiro e dos chocolates, culminou por relatar a violência sexual praticada pelo denunciado Cilso Máximo da Fonseca em seu desfavor, tendo sua genitora imediatamente levado o fato ao conhecimento da Polícia Civil e do Conselho Tutelar do Município de Colíder/MT.
1.4. Submetida a exame de corpo de delito, atestou-se a existência de lesão himenal na vítima V.D.A.S.L com características compatíveis com o seu relato (laudo pericial, ID n. 56325076-fls. 20/24).
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia o acusado Cilso Máximo da Fonseca como incurso nas sanções do artigo 217-A do Código Penal. Por consequência, requer seja a presente denúncia recebida, citando-se o acusado para oferecer resposta à acusação escrita em 10 dias (artigo 396 do CPP), seguindo-se o procedimento comum ordinário (artigos 396 e seguintes do CPP), designando-se audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, informantes e testemunhas abaixo arroladas e, uma vez encerrada a instrução, desde já o Ministério Público pleiteia a condenação do acusado, a ele impondo-se a justa e individualizada sanção penal, nos moldes como determina a lei [...]” (doc. digital n. 96602468).
De início, convém salientar que a exordial acusatória, pelo menos em princípio, preenche todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico vigente.
Não por outra razão que a autoridade coatora recebeu a inicial acusatória, proferindo a seguinte decisão:
“Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de CILSO MÁXIMO DA FONSECA, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas disposições do art. 217-A do CP.
A denúncia expõe os fatos delituosos em toda a sua essência e circunstâncias de forma a permitir ao réu o conhecimento de toda a dinâmica do que está sendo acusado, para que possa exercer a ampla defesa, além da sua qualificação, o tipo penal que é dado por incurso e rol de testemunhas, estando, portanto, presentes os pressupostos legais contidos no art. 41 do CPP.
Outrossim, verifica-se a legitimidade das partes, pois, a imputação que pesa contra o denunciado é de ação pública incondicionada, de modo que a legitimidade ativa é do Estado, logo, compete ao Ministério Público oferecer a denúncia. De outro lado, consoante se extrai dos documentos amealhados ao feito, CILSO MÁXIMO DA FONSECA é supostamente o violador da norma capitulada na peça acusatória, é maior e ao que tudo indica não possui qualquer incapacidade, sendo, portanto, quem deve ocupar o polo passivo.
O interesse processual, a meu ver, é inerente a própria ação processual penal, relacionando-se com a legitimidade para propor a ação, haja vista que não há outra forma em nosso ordenamento jurídico de se obter e efetivar a punição senão com o devido processo legal.
A justa causa, de igual modo, se verifica no presente caso, pois, presente a materialidade do crime e há indícios de autoria, extraindo-se pelo boletim de ocorrência (Id: 56325076 – fls. 5/6), termos de depoimentos de testemunhas (Id: 56325076 – fls. 7/8, 78), laudo pericial de constatação de violência sexual (Id: 56325076 – fls. 20/24), bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.
Por fim, os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válidos do processo, também se fazem presentes, eis que a demanda encontra-se regular sem qualquer vício aparente, formulada por quem possui capacidade (Ministério Público) e este Juízo é o competente para processar o feito.
Assim, inexistindo qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP, RECEBO a denúncia em todos os seus termos” (doc. digital n. 96602468 pgs. 275 /276).
A toda a evidência, a exordial acusatória expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, cumprindo, assim, os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, não prejudicando sua defesa.
Embora o impetrante alegue que a narrativa contida na inicial acusatória não indicou a data em que ocorreu a prática criminosa, tal situação não implica no reconhecimento da inépcia da denúncia, independentemente de os elementos produzidos no inquérito policial mostrarem que o fato se deu no dia 26 de abril de 2021.
Nesse diapasão, pelo menos em tese, não há a demonstração de qualquer dificuldade à defesa, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, porquanto bem delimitada está a participação do paciente na prática delituosa.
Em caso análogo, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO - ART. 213, § 1o, CP (VÍTIMA CONTAVA COM 14 ANOS). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DA DATA DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. EXORDIAL QUE INDICA DATA APROXIMADA DA CONDUTA CRIMINOSA. ART. 41 DO CPP OBSERVADO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia conterá a "exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". III - Caso em que a exordial acusatória bem observou o mandamento legal, descrevendo fato típico, em tese, bem assim a data aproximada em que ocorreu, qual seja, "final do ano de 2009", possibilitando ao paciente a ampla defesa em relação ao fato tipificado no art. 213, § 1o, do CP (estupro) [...] IV - Não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, de modo que não há falar em trancamento da ação penal. Habeas corpus não conhecido” (HC 417.417/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018)
Destarte, em face da não demonstração, de plano da ausência de justa causa por inépcia formal da denúncia, não há se falar, neste momento, em trancamento da ação penal.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.